Tribunal: TJDFT
Processo: 0701398-03.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701398-03.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RONY CLEY BISPO GOMES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que deferiu a tutela de urgência autorizando a liberação, lavratura de assento de óbito e a remoção para Gilbués-PI do corpo de Delson Pereira Gomes, falecido em decorrência de COVID no Hospital Regional de Taguatinga. Em resumo, sustenta que a decisão impugnada viola o protocolo de segurança no DF, instituído para conter a disseminação da COVID. Postula a suspensão dos efeitos da decisão impugnada. DECIDO. Em um exame de cognição sumária, não vislumbro a plausibilidade do direito invocado, tampouco o fundado risco de dano irreparável. O Ministério da Saúde traz recomendações para o “MANEJO DE CORPOS NO CONTEXTO DA DOENÇA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS SARS-COV-2 COVID-19”. É permitido o transporte para longas distâncias, desde que não ultrapasse 24 horas do óbito até o sepultamento. Nesse quadro, embora sejam louváveis as medidas adotadas pelo DF com o fim de conter a expansão do contágio, não se afigura razoável a limitação imposta para a remoção interestadual do corpo do falecido. Seguindo-se as recomendações do Ministério de Saúde, bem como da Portaria Conjunta no 09, de 27/03/2020, editada pela Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania, que aprovou o protocolo de Manuseio de Cadáveres e Prevenção para Doenças Infecto Contagiosas de Notificação Compulsória, assim como as normas de registro público, deve-se facultar o traslado. Ademais, as determinações relacionadas ao registro público têm por objetivo viabilizar o cumprimento da medida principal pelo que não se verifica que a decisão é extra petita. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso as informações. À parte contrária para se manifestar no prazo legal. (e) Brasília/DF, 18 de outubro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito